Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-76.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704998-76.2020.8.07.0008 RECORRENTE: JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDÍVEL. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. USO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE 1/3. CRITÉRIO OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. 2. Sendo o autor delitivo reconhecido tanto na fase policial, como em Juízo, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas, não se exige a adoção do procedimento formal de reconhecimento do art. 226 do CPP. 3. Uma vez presentes duas causas de aumento, como no caso concreto (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a outra para aumentar a reprimenda na terceira fase. 4. Restando incontroversa a utilização da arma de fogo para a prática do crime de roubo, fato confirmado por todas as vítimas, impõe-se a causa de aumento à espécie. 5. Havendo a prática do crime de roubo por 05 (cinco) vezes contra vítimas diferentes, cometidos mediante uma só ação, impõe-se o aumento da pena por concurso formal, na fração de 1/3, por força da orientação desta Corte em adotar o critério objetivo da fração de acordo com a quantidade de delitos, a saber: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes. 6. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do CPP, sem, contudo, apresentar fundamentos para o inconformismo; b) artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do procedimento de reconhecimento, porquanto não foram atendidos os ditames legais, não podendo tal ato embasar a condenação, razão pela qual pugna pela absolvição por ausência de provas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ em sede de habeas corpus; c) artigos 59 e 68, ambos do CP, pleiteando a redução da pena-base com o afastamento do aumento da pena consistente no concurso de agentes deslocado da terceira fase da dosimetria para a primeira. Indica, no aspecto, dissídio interpretativo com julgados do TJDFT e do STJ, inclusive em sede de habeas corpus em relação à Corte Superior; d) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de 2 (duas) circunstâncias atenuantes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STF, TRF1 e STJ, inclusive em sede de habeas corpus em relação à Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 158 do CPP, pois o recorrente não apresentou as razões de seu inconformismo, incidindo, na espécie, ó óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Com efeito, já decidiu o STJ que “a jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.967.408/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a autoria delitiva não se fundamentar apenas no reconhecimento, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos réus, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítimas dos delitos (Christian e Liliane) e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial” (AgRg no AREsp n. 2.393.857/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023). Pelo mesmo motivo, descabe dar seguimento ao recurso no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do CP, porque a decisão do órgão julgador, acerca da possibilidade de deslocamento de causa de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, o apelo não merece trânsito em relação à indicada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1117068/PR e REsp 1117073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ainda, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao suscitado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “verifica-se que a divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não houve comprovação do dissídio jurisprudencial invocado” (AgRg nos EAREsp n. 2.030.523/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Ressalte-se, ainda, que o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem divergência jurisprudencial. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte de que acórdãos paradigmas oriundos de ações que possuem natureza jurídica de garantia constitucional, tais como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, não servem para comprovação da divergência. Interpretação corroborada pelo art. 1.043, § 1o, do Código de Processo Civil” (AgRg nos EAREsp n. 1.789.636/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023). Além disso, o STJ já decidiu que “a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial” (AgInt no REsp n. 1.668.324/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020